Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. TRATAMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. NEGATIVA. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL EM FACE DO AUTOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o seguinte entendimento: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608).
2. Conforme a Lei 9.656/98, o custeio do atendimento é obrigatório nos casos de urgência e emergência quando o segurado já tiver completado prazo máximo de 24 horas de carência. A obrigação de custeio se dirige exclusivamente aos planos de saúde e visa impedir a imposição de prazos abusivos de carência. A previsão leva em conta a importância dos bens jurídicos em questão, que correspondem a vida e integridade dos segurados.
3. De outro lado, em situações de urgência ou emergência, cabe ao hospital realizar o pronto atendimento do paciente, com aplicação dos procedimentos necessários para a recuperação do seu quadro clínico. O tratamento não pode ser condicionado ao preenchimento de formulários administrativos ou a prestação de qualquer forma de garantia (art. 135-A, Código Penal). A comunicação anterior junto ao plano de saúde só constitui uma prática razoável nos casos em que a integridade do paciente não esteja em perigo. Caso a estabilização do segurado seja necessária, a discussão quanto à responsabilidade patrimonial deve ser postergada.
4. O hospital não exerce ingerência sobre a relação contratual firmada entre o segurado e o plano de saúde, pelo que sequer possui legitimidade para requerer deste o direito de ressarcimento que é próprio do autor. Frente a negativa do plano de saúde, não é ilícita a conduta da instituição que busca o adimplemento do débito por meio dos métodos usuais de cobrança.
5. A inscrição do nome do autor em banco de dados de proteção de crédito atendeu aos requisitos previstos no art. 43 do CDC e no art. 6o da Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): a informação inserida (existência da dívida) é veraz, clara, objetiva, faz menção à débito recente e não prescrito; além disso, foi precedida por notificação.
6. No caso, a conduta do hospital se amolda com as obrigações que lhe eram próprias. Não houve momento adequado durante o atendimento do autor para determinar a responsabilidade pelo custeio dos procedimentos. A cobrança das dívidas posterior ao atendimento não constituiu ato ilícito. Eventuais danos decorrentes do caso são de responsabilidade exclusiva da operadora do plano de saúde, que negou tratamento emergencial em violação à legislação aplicável.
7. Recurso conhecido e desprovido.